Tribunal: STF
Processo: ADPF 790
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Partido Socialismo e Liberdade – P-Sol, Partido dos Trabalhadores – PT, Movimento pela Soberania Popular na Mineração – MAM, por meio do Centro de Alternativas Socioeconômicas do Cerrado – Casec, e Associação Nacional dos Atingidos por Barragens – Anab ajuizaram arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido liminar, tendo como objeto o acordo judicial formalizado entre Estado de Minas Gerais e Vale S.A., sem a participação dos diretamente interessados considerado o rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.
    Ressaltam a legitimidade, nos termos do artigo 103, incisos VIII e IX, da Constituição Federal.
    Salientam o cabimento da arguição, ante a inexistência de outro meio adequado à solução da controvérsia – artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999.
    Apontam inobservados os preceitos fundamentais referentes à dignidade da pessoa humana, ao princípio democrático, à separação de poderes, ao devido processo legal, à publicidade e às regras atinentes ao orçamento público – artigos 1º, cabeça e inciso III, 2º, cabeça, 5º, incisos LIV e LX, e 37, cabeça, da Carta da República.
    Reportam-se ao evento, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, na barragem I da mina de Córrego do Feijão, de propriedade da empresa Vale S.A., em Brumadinho/MG, que implicou a morte de 270 pessoas e dano à bacia do rio São Francisco.
    Destacam ajuizadas, pelo Estado de Minas Gerais e Ministério Público, as ações civis públicas nº 5010709-36.2019.8.13.0024, 5087481-40.2019.8.13.0024 e 5044954-73.2019.8.13.0024, a tramitarem em conjunto na Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte.
    Realçam determinados o pagamento do auxílio emergencial, em favor dos atingidos, no valor de um salário mínimo, e a instituição de assessoria técnica para suporte. Sublinham realizadas sete audiências de conciliação, sem delas participar a representação dos interessados. 
    Narram remetidos os processos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Segunda Instância – Cejusc do Tribunal de Justiça. Esclarecem que o ajuste foi submetido, em 4 de novembro de 2020, a segredo de justiça.
    Noticiam decisão do desembargador Newton Teixeira Carvalho, em 12 de novembro seguinte, determinando o levantamento do sigilo, mantida a cláusula de confidencialidade, nos termos do artigo 166, cabeça e § 1º, do Código de Processo Civil.
    Dizem vedado, aos representantes das vítimas, o direito de fala durante a audiência de conciliação realizada em 17 de novembro de 2020. Assinalam ouvidos, em audiência pública na Assembleia Legislativa, ocorrida em 3 e 7 de dezembro seguinte, os das regiões atingidas e das assessorias técnicas. Articulam com a ausência de participação da Vale S.A.
    Aludem a notas oficiais do Estado e da empresa relativamente aos termos financeiros das medidas de reparação ante os danos socioeconômicos e ambientais ocasionados pelo rompimento da barragem.
    Referem-se ao valor do acordo – R$ 37.689.767.329,00 – dizendo-o insuficiente. Frisam a redução, em virtude de pedido formulado pelo Estado, no montante de R$ 54.600.000.000,00. Arguem renúncia de verba pública. Asseveram que a negociação não levou em conta os interesses dos atingidos. Enfatizam a necessidade de ser maior a quantia voltada ao auxílio financeiro.
    Discorrem sobre o prejuízo ao interesse público decorrente do sigilo da negociação e da inadequação do importe destinado à compensação. Citam doutrina. Afirmam imprópria a confidencialidade relativamente à conciliação judicial envolvendo a Administração Pública.
    Reportam-se ao julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 185, relator ministro Ricardo Lewandowski, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 18 de junho de 2020, quando assentadas, considerado o acordo coletivo, a publicidade dos atos processuais, a admissão de terceiros interessados e a fiscalização pelo Ministério Público.
    Remetem ao artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, argumentando indispensável ouvir as vítimas e representantes. Evocam o direito à consulta prévia, livre e informada – artigo 6º da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, observado o artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal.
    Enfatizam haver, nos municípios envolvidos, povos indígenas, quilombolas, ciganos, comunidades tradicionais, pescadores artesanais, agricultores familiares e extrativistas.
    Ressaltam necessária norma legal que autorize transação pela Administração Pública – artigo 167, incisos I e V, da Carta da República e Lei nº 23.751/2020 do Estado de Minas Gerais.
    Sob o ângulo do risco, apontam o trânsito em julgado do acordo judicial.
    Requerem, no campo precário e efêmero:
    (i) a cassação da homologação do ajuste, a fim de garantir-se a participação livre e informada das pessoas interessadas, determinando-se:
    (a) a implementação dos direitos pactuados em relação aos atingidos;
    (b) a oportunidade de serem ouvidas quanto ao aprimoramento e a complementação dos termos do acordo;
    (c) a continuidade do auxílio emergencial enquanto durar a consulta prévia, livre e informada ou pelo período ajustado a partir da audiência dos interessados;
    (d) a observância da publicidade; e
    (e) a aprovação, pela Assembleia Legislativa, de norma nos termos do artigo 167, incisos I e V, da Constituição Federal e da Lei nº 23.751/2020 do Estado de Minas Gerais;
    (ii) a fixação de critérios para o exercício da participação.
    Buscam, alfim, a confirmação da tutela de urgência.  Pretendem sejam realizadas, no Supremo, a audiência dos interessados e a celebração do acordo.
    2. Observem o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, no que versado o requisito da subsidiariedade artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999:
Art. 4º […]
§ 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 
    Tem-se a pertinência quando inexistir outro meio capaz de sanar lesão a dispositivo fundamental. A amplitude do objeto da arguição não significa admitir que todo e qualquer ato destituído de caráter normativo seja passível de submissão direta ao Supremo. O entendimento implica o desvirtuamento da jurisdição, transmudando-se a natureza da ação, de objetiva para subjetiva.
    Não se pode – e repito as palavras do ministro Francisco Rezek – baratear o controle concentrado. A arguição de descumprimento de preceito fundamental revela-se de excepcionalidade maior, sendo destinada à preservação de norma nuclear da Constituição Federal. 
    Impróprio é potencializar os princípios da dignidade da pessoa humana, da separação de poderes, do devido processo legal e da publicidade a ponto de buscar crivo quanto a acordo judicial homologado. O Direito é uno no território nacional. O Tribunal de Justiça não pode ser manietado.
    Admitir a arguição implicaria, em última análise, queima de etapas, considerados os processos em curso, sob pena de tomar-se tão nobre instrumento como verdadeira avocatória, esvaziando-se a garantia constitucional de acesso ao Judiciário – artigo 5º, inciso XXXV.
    Eventual pronunciamento jurisdicional contrário à ordem jurídica há de merecer glosa considerado o sistema de cautelas e contracautelas ínsito ao devido processo legal, sendo dado, inclusive, chegar-se à Presidência do Supremo, visando a suspensão da determinação judicial. 
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator